Tribunal: TJMT
Processo: 0001508-22.2015.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001508-22.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), SIDNEI ANGELO DA SILVA - CPF: 018.135.829-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EDER DA SILVA PINTO - CPF: 664.621.851-04 (APELANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA

–

CITAÇÃO POR EDITAL – EFICÁCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos contados a partir do vencimento da obrigação (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

É válida a citação por edital ocorrida após a realização de diversas diligências para localizar o réu.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada procedente.

Os apelantes aduzem que a
citação por edital foi prematura, pois a autora não esgotou os meios de localizá-los.

Alega prescrição, exceto das duas últimas parcelas.

Contrarrazões no ID. 176476103.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes sustentam que, exceto as duas últimas prestações, todas as outras estão prescritas.

Porém, conforme entendimento do STJ, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, o prazo prescricional é de cinco anos
contados a partir da data do vencimento da obrigação
(art. 206, §5º, I, do Código Civil), e não sofre alteração com o pagamento antecipado da dívida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp. 1845370 MT 2019/0321127-7, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 14-9-2020, Quarta Turma, DJe de 18-9-2020).

No caso concreto, como a última prestação estava prevista para 10-8-2010 e a Ação foi ajuizada em 3-6-2015, não havia decorrido o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Sobre a citação por edital, o CPC assim estabelece:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”

O STJ já definiu que essa modalidade de citação será admitida excepcionalmente, quando o autor esgotar todas as medidas para encontrar o réu, inclusive com pesquisa nos sistemas de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. Cuida-se, portanto, de exceção.

Esta demanda foi proposta em 3-6-2015.

Em 21-7-2015 foi expedida Carta Precatória para citação, no entanto sem sucesso uma vez que o endereço fornecido estava incompleto.

Em 23-3-2017 a autora requereu a pesquisa via Infojud e o envio de ofício ao TRE, ambos indeferidos.

Pugnou pela suspensão do processo em 30-6-2017 e indicou novo local em 28-9-2017, mas a certidão retornou negativa.

Pleiteou também a busca “
do endereço dos executados via Infoseg, Infojud, bem com que seja requisitada informações a Justiça Eleitoral e concessionário de serviços públicos sobre o atual endereço dos requeridos
”, todavia foi deferida somente a busca na Justiça Eleitoral, no entanto determinado à autora que fornecesse

o “
título de eleitor dos executados, ou o nome da mãe e data de nascimento de ambos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de busca
”, o que cumpriu em 8-5-2018.

Foram obtidas as seguintes informações:

“
Contudo, em busca realizada pelo Sistema de Informações Eleitorais-SIEL, conforme os dados informados pelo requerente obteve-se resultado positivo somente para o requerido Eder da Silva Pinto, e em relação ao requerido Sidnei Ângelo da Silva o resultado fora negativo.

Assim, proceda-se a citação de Eder da Silva Pinto, por meio de A.R, no seguinte endereço: Rua Poeta Castro Alves, QD 690, Niquelândia/GO.

Outrossim, intime-se o requerente para que diga o que de direito, no prazo legal, quanto ao resultado negativo da busca de endereço do requerido Sidnei.
”

Pediu então a citação do réu Sidnei Angelo da Silva pelo Correio, e de Eder da Silva Pinto por edital, o que foi deferido.

Todas as tentativas de citar o réu Eder foram frustradas.

Em seguida requereu a expedição de edital, o que foi realizado.

Por fim, a lide foi julgada procedente.

Como se vê, durante todo o trâmite processual a ora apelada foi diligente na localização dos réus. Desse modo, a hipótese é de citação ficta (
art. 256 do CPC).

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) TRIBUNAL LOCAL QUE ATESTOU TEREM SIDO REALIZADOS TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS VISANDO À CITAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. (...) 3. O Tribunal bandeirante reconheceu que, tendo sido envidados todos os esforços necessários à citação do réu, estes resultaram infrutíferos, de modo que outra alternativa não houve, senão a citação por edital. Assim, rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 4. Quanto a validade da citação por edital, estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1779229 SP 2020/0277137-8, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 12-4-2021, T3 - Terceira Turma, DJe de 15-4-2021).

E também:

REsp 1954304/AM

AgInt no AREsp 1.233.310/MS.

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIDA CITADA POR EDITAL – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIAI - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ACOLHIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Na forma da jurisprudência do STJ, “a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente”, bem assim "o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes" (STJ, AgInt no RCD no REsp 1.645.186/MG).

(TJMT, AP 0000324-46.2010.811.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2020).

E ainda:

AP 1035114-13.2019.8.11.0041;

AP

1000128-75.2018.8.11.0006.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023